Tribunal: TJDFT
Processo: 0726490-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro tem por objetivo a desconstituição de processo do qual não participe constrição judicial indevida e, consequentemente, a liberação do bem, nos termos do disposto no artigo 674 do CPC. Sobre o tema, observo que para retomar a plenitude da propriedade de bem penhorado, sob o fundamento de que não pertence ao devedor, compete ao embargante o ônus da prova.

2. Em que pese haver financiamento bancário, com alienação fiduciária do referido bem, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha havido efetivo pagamento pelo automóvel em questão, objeto do suposto contrato verbal de compra e venda, ônus que incumbia à embargante. 2.1. Com efeito, a mera existência de financiamento bancário em nome da apelante, contendo gravame da alienação fiduciária, não se mostra hábil, isoladamente, à presunção de que o bem móvel fora transferido à apelante, sem que haja corroboração por outras provas neste sentido, especialmente quando se verifica que a apelante e o devedor executado são conviventes em união estável.

3. Assim, ante a inexistência de comprovante de pagamento de qualquer valor pelo veículo ou de prova da efetiva tradição do bem em análise, subsidiada por negócio jurídico verbal pretérito à penhora, bem como diante da coabitação entre apelante e devedor executado, reputo que o bem móvel em questão jamais saiu da esfera de posse do executado.

4. Recurso conhecido e improvido.